Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700268-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA contra ato da autoridade judicial do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA- DF. Segundo narrado na inicial, o impetrante é réu nos autos do processo 0724001-32.2020.8.07.0003, que trata de uma ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, formulada pelo aluno Marco Aurélio Pereira dos Santos. Consta que o magistrado processante deferiu tutela de urgência em favor do aluno, sob pena de aplicação de multa. O impetrante alega que cumpriu satisfatoriamente a obrigação imposta, mas que, indevidamente, lhe foi imposta multa no valor de R$ 2.000,00, por decisão interlocutória proferida em 14/01/2021. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, ao final, a procedência do pedido para excluir a multa. É o cerne do que interessa. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Portanto, o mandado de segurança é uma ação constitucional, e não um recurso, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei n. 12.016/2009. No presente caso, não restou demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder em ato praticado pelo magistrado do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Analisando os autos originários, vejo que a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a citação e intimação da requerida para que, até o julgamento final da presente ação: - abstenha-se de inserir o nome do requerente em cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança do mês de outubro de 2020, no valor de R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais); - mantenha a bolsa de estudos de setenta por cento, conforme documento ID 79081402 e; - não impeça a renovação de matrícula do requerente para o próximo período letivo, com a aplicação da bolsa de estudos citada. Frise-se que as medidas acima determinadas deverão ser imediatamente cumpridas, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor da requerida. (...)” Após a manifestação do réu e do autor, sobreveio a decisão impugnada, em 14/01/2021: “(...) Em que pese a requerida tenha comprovado parcialmente o cumprimento da decisão de ID 79314323, no sentido de, a princípio, não ter inserido restrição perante aos órgão de proteção ao crédito e tenha mantido a bolsa de estudos de 70% (setenta por cento), verifica-se que não restou comprovado o cumprimento da parte da decisão que determinou que não impedisse a renovação da matrícula do autor para o presente semestre letivo. Com efeito, o autor peticionou informando que não logrou êxito na realização da matrícula pelo site da ré, constando mensagem de pendências referentes ao semestre anterior. Portanto, incide no presente caso a multa arbitrada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a parte requerida para, no prazo de cinco dias, comprovar o depósito da multa aplicada, bem como que efetivou a matrícula do autor, com o desconto acima mencionado, neste semestre letivo, sob pena de fixação de nova multa diária. (...)” – sem grifos no original Assim, não restou demonstrada pelo impetrante a ilegalidade ou o abuso de poder do magistrado processante, uma vez que ficou configurado o descumprimento da ordem, de modo que é cabível a aplicação da multa cominada. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, o aluno comprovou nos autos originários o descumprimento da tutela, uma vez que foi impedido de renovar a matrícula para o 1o semestre de 2021, por pendência financeira relativa ao semestre anterior, conforme petição e documentos anexados em 14/01/2021 (IDs 81164208, 81164218, 8164221 e 81164225 dos autos de origem), mesmo dia em que foi proferida a decisão impugnada. Ressalto que a “pendência financeira” diz respeito, justamente, o valor de R$ 5.130,00, abrangido pela tutela concedida em favor do aluno. Questões atinentes ao valor da multa, à razoabilidade e à proporcionalidade não indicam qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade que a fixou, principalmente porque, quando a muita foi prevista inicialmente, o impetrante não se insurgiu contra o valor, vindo a questioná-lo apenas quando foi multada. O que se vislumbra é que o impetrante pretende a revisão da decisão por meio do presente mandado de segurança, o que é incabível. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade pelo agravo de instrumento, é sabido que no âmbito do rito regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível recurso para atacar as decisões interlocutórias em Juizados Especiais Cíveis. As exceções foram autorizadas nos estritos casos permitidos na Súmula no 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (PUJ 2018.00.2.000587-3), publicado no DJE: 4/9/2018, nos seguintes termos: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Com exceção das situações elencadas, a Lei 9.099/95 não contemplou a previsão de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis, na fase de conhecimento, haja vista a possibilidade de a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se com urgência e comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito